Tribunal: TJSP
Processo: 0504833-59.2007.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2004 A 2006 – MUNICÍPIO DE BARRETOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDHU – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a isenção tributária. Apelo do Município.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2004 A 2006 – MUNICÍPIO DE BARRETOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDHU – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a isenção tributária. Apelo do Município.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade – Discussão referente à análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção tributária prevista na Lei Municipal no. 3.936/2007 – Matéria que não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória no caso - Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade - Súmula no 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – Nos termos do artigo 173 da Constituição da República, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações tributários, não gozando, a princípio, da imunidade prevista no art. 150, VI, "a", e § 2o da Constituição da República – O C. Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem entendido que quando forem prestadoras de serviço público com caráter de exclusividade estarão abarcadas pela imunidade tributária recíproca – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, embora a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU tenha sido criada para o atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento urbano no Estado, não há a prestação de serviço público essencial em regime de exclusividade – A construção e comercialização de imóveis afetos a programas de habitação de interesse social não cuida de atividade exercida unicamente pela CDHU, existindo diversas construtoras e agentes financeiros que atuam nesse segmento e comercializam imóveis pelo sistema financeiro de habitação ou por programas como o "Minha Casa, Minha Vida", que igualmente buscam efetivar o direito à moradia – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara em casos análogos, inclusive envolvendo a CDHU.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – Exceção de pré-executividade rejeitada – Prosseguimento da execução – A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso provido.